Tribunal: TJPA
Processo: 0808397-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10394 - Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808397-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão;

III – Embargos de Declaração conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 19/09/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face do Acórdão de id. nº 9231092 - Pág. 1, o qual conheceu e deu desprovimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE ISNTRUMENTO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO DE DUPLA GARANTIA. INOCORRÊNCIA. MERA SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA SOBRE BEM IMÓVEL PELA GARANTIA VIA BACENJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração, (id nº 9332521 - Pág. 2).

Em suas razões, o embargante narra que apresentou Exceção de Pré-executividade, requerendo a substituição do bem penhorado por um seguro garantia no valor de R$51.397,63 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos), a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo
que, na mesma decisão interlocutória, deferiu o pedido de penhora de ativos depositados em conta bancária, via sistema BACENJUD.

Segue apontando que o bem avaliado no montante de R$1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais) continua com a penhora válida nos autos, já que não revogada, razão pela qual permanece uma dupla penhora/garantia na mesma demanda, o que não foi analisado na r. decisão, ora embargada, ainda que o seguro garantia não tenha sido juntado aos autos.

Destaca que no acórdão não houve análise expressa sobre a argumentação apresentada, o que viola o art. 489, §1º, IV, do CPC, que dispõe que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, possuindo vicio de fundamentação por omissão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado neste aclaratório, conforme os argumentos acima.

Por sua vez, o Município de Parauapebas apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pleiteando, em síntese, o seu desprovimento, (id nº 9696490 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem
embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso
processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso dos autos, o embargante alega que a decisão é omissa pois não analisa expressamente a argumentação acerca da dupla penhora nos autos da Exceção de Pré-executividade, o que viola o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Diferentemente do que tenta fazer crer a parte, o julgado guerreado, ainda que de forma sucinta, externa o motivo pelos qual nega provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

A decisão questionada fora objetiva, direta e sucinta, mas resolveu a questão posta pelas partes de forma pertinente e completa. É o que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas o dever de motivação (art. 93, IX, da CF).

Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes, a exemplo de se manifestar sobre todos os enunciados colacionados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o disposto no § 1º, inciso IV, do aludido artigo.

Aliás, a jurisprudência do Colendo STJ, há muito, já pacificou o entendimento de que fundamentação suscita não se confunde com ausência de fundamentação.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART.458DOCPC. INOCORRÊNCIA.FUNDAMENTAÇÃOSUCINTA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES.AUSÊNCIADE PREQUESTIONAMENTO. 1. Afundamentaçãoempregada de forma sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não configura afronta ao art.458doCPC. 2. Inadmissível recurso especial em que se aponta questão infraconstitucional não decidida no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 282/STF. 3. 4 Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 181344 BA 2012/0101891-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/02/2014, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 17/02/2014)

No mesmo sentido: “
O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(STJ – 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98).

Ademais, ressalta-se que, incialmente, o Município de Parauapebas aceitou o bem penhorado como garantia do processo de execução, todavia, o executado, ora embargante apresentou oferta para troca do bem imóvel por seguro garantia. Ocorre que a parte deixou de juntar a apólice que comprovasse a existência do seguro, daí porque o ente recusou a troca, e na oportunidade solicitou a substituição do bem penhorado por penhora online de dinheiro, o que foi deferido pelo Juízo
a quo.

Ora, conforme já exarado exaustivamente não há que se falar em dupla penhora nos autos, mas tão somente em substituição da penhora de imóvel por bloqueio de valores via BACENJUD, questão que foi devidamente apreciada no julgado recorrido, de modo que não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Em verdade, analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado
através de argumentos frágeis e inconsistentes, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

Por fim, advirto a parte embargante, de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º
[1]
do art. 1.026 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 19 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

§
2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 27/09/2022